Tribunal: TJBA
Processo: 8027320-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027320-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDISON GUSMAO SILVA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em decorrência da inclusão do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, da legalidade da inscrição do nome do apelante nos cadastros de proteção ao crédito e da ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir 3. Em demandas declaratórias de inexistência de débito, o ônus da prova quanto à origem da dívida recai sobre o fornecedor, em razão da impossibilidade de o consumidor comprovar fato negativo.

4.No caso, a apelada apresentou telas de sistema interno contendo informações detalhadas sobre a relação contratual, incluindo registros de pagamentos anteriores, pedidos de parcelamento e histórico de utilização do serviço pelo apelante, elementos que, embora produzidos unilateralmente, harmonizam-se entre si e são consistentes com as informações pessoais fornecidas pelo próprio apelante.

5.Diante da comprovação da relação jurídica e da ausência de prova da quitação do débito, tem-se por regular a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, caracterizando exercício regular de direito, o que afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8027320-31.2024.8.05.0001,
tendo como Apelante
EDISON GUSMAO SILVA
e Apelado
OI S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA